Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA. EXCLUSÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. O Recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrido, ora agravante, em face de decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela em agravo de instrumento para que “ o Distrito Federal forneça a agravante o procedimento CE – TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA,nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”.
3. O agravante se irresigna quanto à fixação de multa em caso de descumprimento da determinação judicial contida na decisão de ID 74570359, pelo que requer a reconsideração/revogação da decisão ou exclusão da multa aplicada, com a concessão de prazo suplementar para cumprimento da decisão proferida nos autos.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 75588075).

5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 76267683).

III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível: a revogação/reconsideração da decisão ou a exclusão da multa com dilação do prazo.
IV. Razões de decidir

7. Restou devidamente demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, de modo que evidenciado o risco à vida da agravada ante sua condição atual de saúde, como bem fundamentado na decisão de ID 74570359.

8. Verificou-se que “há urgência na disponibilização da referida cirurgia, a uma porque a agravante é idosa, com 69 anos, com diagnóstico de Neoplasia Maligna da Glândula Tireoide, com urgência oncológica e necessidade imediata do tratamento cirúrgico, devido a doença ser de progressão rápida (neoplasia que faz parte do eixo hormonal do indivíduo), conforme relatório médico recente, ID 242216785.”.

9. Assim, não há que se falar em reconsideração ou revogação da decisão ou qualquer dilação de prazo para cumprimento, ante a urgência e gravidade que a situação apresenta.

10. O estabelecimento de multa e astreintes visa evitar o descumprimento de ordem judicial e não se confunde com o sequestro de verbas públicas do Governo, medida extrema e excepcional, que garante, em vista da recalcitrância em cumprir ao comando judicial, o atendimento e socorro ao recorrente, podendo, inclusive, ser aplicada cumulativamente com aquelas, sem configurar “bis in idem”.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser cabível a cominação de multa diária astreintes contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, consoante determina os arts. 536 e 537 do CPC.

12. O escopo da multa cominatória é inibir o descumprimento da obrigação de fazer, com a observância da razoabilidade, a fim de que não seja insignificante, tampouco implique injusto enriquecimento para a outra parte.

13. Saliente-se que o destinatário da ordem judicial deve ter ciência de que o descumprimento da ordem enseja consequências mais gravosas do que o cumprimento, não tendo expectativa de limitação da multa, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à tutela jurisdicional. (Precedentes: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069).

14. O valor das astreintes deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação.

15.Considerando a natureza persuasória da multa, resta evidenciada a necessidade de sua manutenção no monte já determinado, nos termos do art. 537, § 1o, I do CPC.

V. Dispositivo
15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537, art. 537, § 1o, I.
Jurisprudência Mencionada: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069.